Tribunal: TJES
Processo: 0001181-27.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-27.2021.8.08.0026

APELANTE:
ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
materialidade

e a

autoria

delitivas
restaram comprovadas por meio do boletim unificado de fls. 14/26, auto de apreensão de fls. 47/51, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 52/53 e laudo de exame químico de fls. 203/204, além das provas testemunhais juntadas aos autos.
De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

2.

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

3
.
Em relação
a responder em liberdade
,
sublinha-se que as provas colacionadas ao caderno processual deixam indene de dúvidas que o apelante faz do crime seu meio de vida, sendo todos conhecidos pelos agentes públicos em razão de seus envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001181-27.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-27.2021.8.08.0026

APELANTE:
ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
materialidade

e a

autoria

delitivas
restaram comprovadas por meio do boletim unificado de fls. 14/26, auto de apreensão de fls. 47/51, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 52/53 e laudo de exame químico de fls. 203/204, além das provas testemunhais juntadas aos autos.
De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

2.

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

3
.
Em relação
a responder em liberdade
,
sublinha-se que as provas colacionadas ao caderno processual deixam indene de dúvidas que o apelante faz do crime seu meio de vida, sendo todos conhecidos pelos agentes públicos em razão de seus envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-27.2021.8.08.0026

APELANTE:
ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIAN SOUZA MENDES RIOS
,

em face da Sentença de fls. 226/231v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª vara Criminal de Itapemirim/ES, que ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
e
35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e absolvendo-o do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Razões de apelo,
às folhas
266
/
275
, pugna a douta Defesa pela reforma da Sentença para alcançar a absolvição do Apelante, sob a alegada insuficiência probatória; pelo redimensionamento das penas bases ao mínimo legal; pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006; bem como pelo direito de recorrer em liberdad
e
.

Contrarrazões apresentadas
às folhas
279
/
286,
pelo Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau, pugnando pelos conhecimento e desprovimento do referido recurso defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5295902, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que:

“
(...
)
Reve
l
am os autos do inquérito policial que serve de base a presente den
ú
ncia, que no dia
29 de setembro
d
e 2021
, por volta das 15:10 horas, policiais civis, militares e Guardas Municipais, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreens
ã
o expedido por este ju
í
zo nos autos do inqu
é
rito po
l
icial n° 0001119- 84.2021.8.08.0026, cuja cópia encontra-se
à
s f
l
s. 09, o qua
l
visava a apreens
ã
o de drogas e armas pertencente a organizaç
ã
o criminosa de tráfico de drogas, oriunda de outros munic
í
pios, da qual o denunciado seria u
m
dos integrantes, dirigirarn-se para o local a
l
vo da di
l
igência de busca, ou seja, na Rua M
a
nue
l
Bezerra Nunes. n°425, Itaipava, neste munic
í
pio de Itape
m
irir
m.

Entretanto. antes de cumprir o referido Mandado, os policiais foram informados de que o denunciado e algumas pessoas teriam saído do referido imóvel alvo da busca e estariam transitando em um veículo marea Prisma, cor Branca, placas KQW5J80, que já era u
m
veículo objeto de investigação como possivelmente utilizado pela organizaç
ã
o cr
im
inosa da qual o denunciado fazia parte, conforme consta da Co
m
unica
çã
o de Servi
ç
o realizada também no inquérito policial 000119-84.2021.8.08.0026, cuja cópia juntamos aos autos. pelo que os policiais sa
í
ram em sua persegui
çã
o, logrando êxito em abordá-lo na Rodovia do So
l
, próximo a Base da Marinha do Brasil,
m
ornento em que encontraram dentro do ve
í
culo o ora denunciado e os adolescentes GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA e RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA, sendo que este
úl
timo já havia sido preso junto co
m
o denunciado ADRIAN, no referido inquérito policial n° 0001119-84.2021.8.08.0026, pela prática de associa
ção
e tráfico de drogas.

Foram encontradas co
m
o denunciado ADRIAN e o adolescente GUSTAVO as chaves do imóvel objeto da busca e apreens
ã
o, tendo os po
l
iciais se dirigido para o imóvel onde o denunciado e o adolescente GUSTAVO residiam, sendo o imóvel aberto co
m
as chaves encontradas corn o denunciado, onde, após uma busca, foram localizadas duas pedras grandes da droga conhecida como "Crack", material para embalar drogas e 10 'buchas" da droga conhecida corno "haxixe", dinheiro, documentos do denunc
i
ado ADRIAN, como u
m
alvará e termo de responsabilidade, seu cart
ão
do Banco Caixa Econô
m
ica Federal, mais 40 pinos da droga conhecida corno "coca
í
na" embaladas em "cachos" de 10 unidades, prontas para comercia
l
iza
çã
o, mais urna "bucha" de maconha, uma munição Cal. 380", sem autorizaç
ã
o legal. u
m
a sacola contendo no seu interior uma embalage
m
do tamanho de urna bola de t
ê
nis contendo a droga conhecida como "coca
í
na", balan
ç
a de precisão, e sacolinhas tipo utilizadas para embalar entorpecente, drogas estas descritas no Laudo Toxicol
ó
gico Provisório de f
l
s. 48, as quais o denunciado e o adolescente GUSTAVO, associados, possu
i
am em dep
ó
sito para a venda no varejo, s
e
m autorizaç
ã
o legal ou regula
m
entar.
(...)”

Pois bem.

Primeiramente, p
ugna
a
Defesa pelo

pleito absolutório

Pleiteia a nobre Defesa a absolvição do apelante em relação a todos os crimes que lhe foram imputados sob o argumento de que inexistem provas capazes de subsidiar suas condenações.

Ocorre, contudo, que da percuciente análise do apostilado, pode-se afirmar, sem maiores complexidades, que razão não lhe assiste, eis que demonstrado à saciedade a prática dos delitos pelos quais foi condenado, traduzindo o presente Apelo apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado.

Primeiramente, consigno que
a
materialidade
e a
autoria
delitivas
restaram comprovadas por meio do boletim unificado de fls. 14/26, auto de apreensão de fls. 47/51, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 52/53 e laudo de exame químico de fls. 203/204, além das provas testemunhais juntadas aos autos.

Sob esse prisma, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, mostram-se consistentes com a narrativa da peça acusatória:

“
(...
)
PCES VLADMIR MARTINS MACHADO, EM JUÍZO, FLS. 06/07
: [...];
Que as chaves do imóvel em que foram encontrados todos os entorpecentes, dinheiro e demais objetos estavam na posse de Adrian e do adolescente Gustavo; que os dois tinham as chaves do imóvel; que no momento da busca e apreensão, o réu confessou a propriedade das chaves que abria o imóvel
, mas, posteriormente, durante interrogatório, negou; que colaboradores usuários de drogas relataram que as drogas comercializadas na região pelo grupo que
suspeita que Adrian faz parte, tinham identificações do “Bonde do Frajola”, sendo Coroa Frajola um indivíduo perigoso de Vila Velha ligado a facção criminosa de Vitória; que a droga foi apreendida no mesmo quarto onde estavam os documentos do acusado Adrian
;
(...)
(destacou-se)

PCES LEONEL LOPES DA COSTA, EM JUÍZO, FLS. 131
: Que estavam monitorando um carro que traria drogas de Vitória para a região de Itaóca/Itaipava;
que quando abordaram os indivíduos, o réu Adrian confessou a propriedade das chaves que foram encontradas com ele; que durante a busca e apreensão não foi preciso arrombar o prédio, pois as chaves encontradas com Adrian e com o menor Gustavo abriram as portas do primeiro e segundo andare
s; [...]. (Destaquei).

Em que pese a negativa do apelante, os depoimentos prestados pelos agentes públicos na esfera inquisitiva e judicial convergem entre si, motivo pelo qual há de se concluir que os pleitos de absolvição em razão da suposta ausência de provas, como alegado pela douta Defesa, não ultrapassam mero expediente defensivo.

Ademais, tratando-se de fatos originados de Auto de Prisão em Flagrante Delito, imperioso salientar o valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos envolvidos, uma vez que é pacífica, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a admissão, como meio idôneo de prova, dos depoimentos judiciais prestados pelos mencionados agentes, não havendo que se falar em imparcialidade ou motivos para afastar suas declarações:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

(...). (STJ; HC 436.168; Proc. 2018/0028440-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2018; DJE 02/04/2018; Pág. 1844). (destacou-se)

Como se vê, aos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, desde que seguros, coerentes e dissociados de evidências que suscitem dúvidas acerca de sua boa-fé, deve se conferir especial relevo.

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Ultrapassada esta questão,
pugna a defesa
pelo redimensionamento da pena base

Pleiteia a nobre Defesa o redimensionamento da pena-base fixada
ao crime de tráfico ao mínimo legal, sob o argumento de que a mesma fora valorada de forma elevada e inidône
a
. Ta
l
pleito, contudo, não merece guarida.

Trago à baila, parte da sentença vergastada ao analisar a dosimetria:

“
(...)
1-) Quanto ao delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06
:

Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo sobre a exasperação de cada circunstância judicial desfavorável, o critério de 1/8 (um oitavo) – sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo abstratamente previstos pelo tipo penal (10 anos no tráfico) - é o que vem majoritariamente estabelecido pela jurisprudência do Eg. TJES para a avaliação do art. 59 CP
(TJES, Classe: Apelação, 20103581433, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2013, Data da Publicação no Diário: 21/02/2013)
. Dessa forma, partindo do mínimo legal (05 anos de reclusão) e mostrando-se razoável a fração de 1/8, tendo em vista a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais a serem levadas em conta nessa etapa, passo à sua análise:

I – Culpabilidade: levando em conta a culpabilidade do fato, o que foi praticado pelo réu, a luz do que é, não há elementos suficientes para aumentar a reprovabilidade da conduta além daqueles inerentes ao tipo penal;

II – Antecedentes: considerando a vida pregressa em matéria criminal, verifica-se que o acusado possui outros registros criminais, contudo, a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” III - Conduta Social: pelos elementos colhidos nos autos, considerando o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família e do trabalho, não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor;

IV - Personalidade do Agente: pelos elementos colhidos nos autos, não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor;

V - Motivos: comuns a crimes da mesma natureza;

VI – Circunstâncias do crime: não há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito que possam ser valorados nessa etapa inicial de fixação da pena;

VII - Consequências do Crime: próprias do delito doloso em apreço;

VIII - Comportamento da Vítima: é a sociedade.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável e considerando as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, bem como considerando o disposto na Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”),
fixo a PENA-BASE em seu mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão
. [...]. (Destaquei)

C
onstata-se que a pena base do apelante foi exasperada com base em fundamentos idôneos, os quais demonstram a maior gravidade dos delitos que lhes foram imputados
.

Nesse sentido, não há razões que justifiquem o redimensionamento das reprimendas ao patamar mínimo legal.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Desse modo,
deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e as de aumento de pena (terceira fase).

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

Forte em tais argumentos, entendo que deve ser mantida incólume a dosimetria implementada no caso em apreço, tanto em relação à pena-base.

Ultrapassada esta questão,
pugnam pela causa de aumento de pena

Em prosseguimento, no tocante à irresignação defensiva de ver afastada a incidência da causa de aumento de pena impressa no inciso VI do artigo 40 da Lei em comento – aduzindo que não restou comprovado que teria praticado o crime de tráfico de drogas com a participação do menor de idade Gustavo de Oliveira Barbosa – de igual modo, não há cabimento para o acolhimento da mencionada tese, tendo em vista que do acervo processual coligido aos autos resta incontroversa a participação do adolescente no tráfico de entorpecentes, juntamente com o Apelante.

Convém registrar, que os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão, corroborados judicialmente, são uníssonos no sentido de que o Apelante atuava em conjunto com o adolescente, de modo que os mesmos estavam juntos na prática proscrita.

Assim sendo, restando comprovado o envolvimento de menor de idade nos fatos descritos na Inicial Acusatória, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 no presente caso se faz necessária.

P
ugna a defesa p
elo direito de
recorrer em liberdade

Da análise da sentença, observa-se que a manutenção do decreto prisional dos apelantes apoia-se na presença dos requisitos legais enfeixados no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e o resguardo da aplicação da lei penal, que podem vir a ser abaladas ou frustradas em caso de soltura.

Sob esse prisma, sublinha-se que as provas colacionadas ao caderno processual deixam indene de dúvidas que o apelante faz do crime seu meio de vida, sendo conhecido pelos agentes públicos em razão de seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Portanto, seria um contrassenso conceder a benesse ao Apelante após a prolação de sentença condenatória, já que respondera a todo o processo preso, bem como diante da persistência dos requisitos autorizadores da prisão.

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, vez que persistem os requisitos que sustentaram sua decretação desde o início do processo, que agora se revelam muito mais contundentes, diante da prolação de decisão condenatória.

Destarte, não devem ser acolhidos os pleitos defensivos pela concessão de liberdade ao apelante.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)